Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-39.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000406-39.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[TRANSAMERICA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 07.293.694/0001-41 (APELADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), TRANSAMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.417.370/0001-78 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROBVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
TRANSAMERICA SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PENALIDADE – MULTA POR SUSPOSTO FORNECIMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS IRREGULARES – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIA E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição da Republica Federativa do Brasil assegurou o direito de defesa aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV), e que o âmbito de proteção da norma constitucional resguarda o direito de ampla defesa e o contraditório tanto para processos judiciais como administrativos. Apelação Desprovida. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória identificada pela numeração única: 1000406-39.2016.8.11.0041, movida por
TRANSAMERICA SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
, no qual o Juízo
“a quo”
julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial, declarando a nulidade da multa aplicada, pelo Ministério Público de 10% sobre o valor total empenhado dos Contratos n° 071/2015, 022/2015 e 019/2015 (Id: 100393249).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 100393253), que não houve violação da proporcionalidade nem quanto à intensidade nem quanto ao se manter a penalidade de multa, bem como que no âmbito de discricionariedade na aplicação de sanções em contratos administrativos não faculta ao gestor, verificada a inadimplência injustificada da contratada, simplesmente abster-se de aplicar-lhe as medidas previstas em lei, mas sopesar a gravidade dos fatos e os motivos da não execução para escolher uma das penas exigidas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/92, observando o devido processo legal (Acórdão n. 2.558/2006, 2ª C., rel. Min. Walton Alencar Rodrigues).

Continua afirmando que não há faculdade para a Administração quanto à aplicação de penalidade administrativa em incorrendo, o particular, na violação de obrigações contratuais. A faculdade recai em qual sanção é passível.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a sentença ora atacada.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 100393258), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso deixou de se manifestar por entender inexistir interesse público que legitimaria a intervenção ministerial (Id: 101218994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória movida por
TRANSAMERICA SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
, no qual o Juízo
“a quo”
julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial, declarando a nulidade da multa aplicada, pelo Ministério Público de 10% sobre o valor total empenhado dos Contratos n° 071/2015, 022/2015 e 019/2015 (Id: 100393249).

Neste diapasão, constata-se que a controvérsia recursal consiste em verificar se houve ilicitude na apresentação de certidões negativas de débitos. Por conseguinte, restará aferir se é cabível a multa aplicada à Apelante.

Com efeito, em se tratando de contrato administrativo, é consabido que tanto a Administração Pública quanto as sociedades empresárias, participantes dos seus certames, vinculam-se aos termos e condições do instrumento convocatório e do contrato, de acordo com os arts. 3º, caput, 41, caput, 55, XI, todos da Lei n. 8.666/1993.

Conforme depreende-se nos autos, não houve a instrução de processo administrativo para o arbitramento da multa em questão, o que diga-se de passagem, demonstra o cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório.

Aliás, como bem ponderado pelo Juízo de Origem, somente após a decisão que a parte Apelada foi intimada para recorrer.

É um saber público e notório, que não é vedada a aplicação de penalidades pela Administração Pública, entretanto, faz-se necessária a instrução processual, oportunizando o contraditório e a ampla defesa.

Neste sentido, vejamos o que preconiza o artigo 5º, LV, da Constituição Federal e artigo 87 da Lei n° 8.666/19993,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

“Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

§ 2º As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

e especificar as provas que pretenda produzir.”

Evidencia-se assim, que não poderia a parte Apelante, aplicar a sanção e somente depois intimar a parte para apresentar recurso administrativo, demonstrando a nulidade do ato.

A propósito, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) já decidiu:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DE
CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO INTERNO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DIREITO AO CONTRADITÓRIO. PREVISÃO EXPRESSA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 78 DA LEI 8.666/1993. CONDUTA IRREGULAR POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Desde logo, já adianto que a sentença merece ser confirmada. Isso porque a sentença em reexame encontra-se em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
na hipótese de rescisão por interesse público (art. 78, XII, da Lei n. 8.666/93), deve haver oportunidade de manifestação ao contratado, motivação e caracterização do interesse público, bem como a apuração de perdas e danos - se for do interesse do contratado'. (RMS 43.300/MT, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.10.2013.) 2. Com efeito, verifica-se que a Administração Pública Municipal não conseguiu trazer aos autos comprovação de que tenha, no processo administrativo que resultou na contratação, apresentado motivos de alta relevância a justificar a rescisão contratual ou mesmo a instauração do processo administrativo com a observância do contraditório e ampla defesa apta a legitimar a rescisão. 3. É inconteste que a rescisão do contrato administrativo firmado foi realizada de forma unilateral pela Administração, ponderado segundo o critério da Municipalidade e sob a sua discricionariedade.
A esse respeito, verifica-se que a cláusula décima oitava do contrato administrativo preconizava que a empresa contratada deveria ser notificada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos (fl. 21). Todavia, a Administração não observou a formalidade imposta, porquanto a cláusula terceira do termo de rescisão contratual constante às fls. 29-31 dispôs que" A parte CONTRATANTE resolve, nesta data, unilateralmente, nas razões de suas faculdades, em dissolver quaisquer direitos e obrigações oriundas do Contrato nº. 20180061, de forma a não restar quaisquer resquícios de ônus financeiro ou obrigacional contido no mesmo ". 4. Desta forma, a sentença não merece nenhum reproche, haja vista que, inexistindo prévio procedimento administrativo, com observância da ampla defesa e do contraditório, não pode a Administração Pública rescindir de plano o contrato, mormente por ter sido originado de um processo licitatório, da forma como procedido. 5. Remessa Necessária conhecida e improvida. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária de nº. 0001001-61.2019.8.06.0050, em que são partes as acima relacionadas, Acordam os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do reexame, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora, parte integrante deste. Fortaleza/CE, 05 de julho de 2021. (TJ-CE - Remessa Necessária Cível: 00010016120198060050 CE 0001001-61.2019.8.06.0050, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 05/07/2021, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 05/07/2021)” (destaquei)

Este e. Tribunal também se manifestou em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFESA ADMINISTRATIVA – SISTEMA ELETRÔNICO DA SEFAZ-MT – ERRO MATERIAL NO PROCESSAMENTO – DIREITO DE DEFESA – NÃO ASSEGURADO – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.
A Constituição da Republica Federativa do Brasil assegurou o direito de defesa aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV), e que o âmbito de proteção da norma constitucional resguarda o direito de ampla defesa e o contraditório tanto para processos judiciais como administrativos.
(TJ-MT 10033500920198110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2021)”(destaquei)

Desse modo, considerando que o Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, foi desprovido, a parte contrária faz jus a majoração dos honorários fixados em favor do embargante.

A propósito, sobre o assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

CÍVEL - ERRO MATERIAL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RETIFICAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS. O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil,46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556). Verificada a existência de erro material, os embargos devem ser acolhidos para a devida retificação”. (TJMT ED 0109909-67.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença ora objurgada, ainda, determino a majoração dos honorários sucumbenciais em favor da parte Apelada, para que
passe a 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, §11°, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023